Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600415-19.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
18/08/2021
Número: 0600415-19.2020.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/05/2021
Processo referência: 0600419-56.2020.6.16.0085
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600415-
19.2020.6.16.0085 que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo prestador de
contas Eleicao 2020 Teresinha da Silva Nascimento Vereador, Teresinha da Silva Nascimento,
relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 e condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no
valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 1.049,23 (um mil
e quarenta e nove reais e vinte e três centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias
úteis contados da intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art.
22 da Lei Complementar nº 64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Teresinha da Silva Nascimento, candidata ao cargo de
vereador no município de Loanda/PR, pelo partido Solidariedade, aprovadas com ressalvas porque
houve excesso de R$ 1.049,23, em desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. O prestador aplicou R$ 180,00 em recursos financeiros, mais R$ 2.100,00 em
cessão de doação estimável em dinheiro (ID 66418264), alcançando R$ 2.280,00 em recursos
próprios, pois conforme o §2º-A do art. 23 da Lei das Eleições (9.504) e o §1º do art.27 da
Resolução 23.607/2019, o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer, e a
referida resolução, em seu art. 5º, estabelece também que as doações estimáveis em dinheiro
compõem o elenco das doações sujeitas aos limites fixados na Resolução e, ainda, o §11 do art. 35
diz que veículos utilizados a serviço de campanha (caso da presente prestação de contas),
decorrentes de cessão temporária são gastos eleitorais sujeitos ao registro e aos limites de gastos,
se são declarados originariamente na prestação de contas e seja apresentado relatório semanal no
qual conste o volume e valor dos combustíveis utilizados). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO
VEREADOR (RECORRENTE)
ANTONIO VICTORIO ROMA (ADVOGADO)
ISABELE BELTRAMINI DA SILVA (ADVOGADO)
BRAZ RAMOS BROIETTI (ADVOGADO)
RODRIGO TIAGO BROIETTI (ADVOGADO)
TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO (RECORRENTE)
ANTONIO VICTORIO ROMA (ADVOGADO)
ISABELE BELTRAMINI DA SILVA (ADVOGADO)
BRAZ RAMOS BROIETTI (ADVOGADO)
RODRIGO TIAGO BROIETTI (ADVOGADO)

JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41780
066
18/08/2021 17:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.488

RECURSO ELEITORAL 0600415-19.2020.6.16.0085 – Loanda – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO VEREADOR
- OAB/PR0055595
ADVOGADO: ANTONIO VICTORIO ROMA
- OAB/PR0096916
ADVOGADO: ISABELE BELTRAMINI DA SILVA
- OAB/PR0028843
ADVOGADO: BRAZ RAMOS BROIETTI
- OAB/PR0058277
ADVOGADO: RODRIGO TIAGO BROIETTI
RECORRENTE: TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO
- OAB/PR0055595
ADVOGADO: ANTONIO VICTORIO ROMA
- OAB/PR0096916
ADVOGADO: ISABELE BELTRAMINI DA SILVA
- OAB/PR0028843
ADVOGADO: BRAZ RAMOS BROIETTI
- OAB/PR0058277
ADVOGADO: RODRIGO TIAGO BROIETTI
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO
DE
VEREADOR.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA.
EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E
§
1º
DA
RESOLUÇÃO
23.607/2019.
SENTENÇA
REFORMADA PARA APROVAR AS CONTAS SEM
QUALQUER RESSALVA E EXCLUIR A MULTA APLICADA.
RECURSO PROVIDO.
1. Por força do
, o limite de valor da
princípio da razoabilidade
cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na
campanha deve receber igual tratamento aquele dado às
doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas, de
modo que não se sujeita ao limite estabelecido para os
Num. 41780066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816425740800000040778692
Número do documento: 21081816425740800000040778692

recursos próprios do candidato (art. 23, § 2º-A, da Lei
9.504/97 e art. 27, § 1º, da Resolução-TSE 23.607/2019).
Precedentes.
2. Assim, excluído o valor da doação estimável em dinheiro
referente a bem de propriedade do recorrente, não houve
extrapolação dos limites estabelecidos para os recursos
próprios.
3. Como o valor estimado para a cessão do veículo não
extrapola o limite legal (R$ 40.000,00), não houve excesso de
doação.
4. Recurso Eleitoral conhecido e provido para aprovar as
contas sem qualquer ressalva e, em consequência, excluir a
multa aplicada na sentença.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO, candidata ao cargo de
vereador em Loanda, em face da sentença proferida pelo Juízo da 85ª Zona Eleitoral de
Loanda/PR (ID 25755416) que julgou suas contas aprovadas com ressalvas, condenando-o ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido
ao percentual de gastos em relação ao total de despesas de campanha, nesse caso, R$
1.049,23 (mil e quarenta e nove reais e vinte e três centavos).
Em suas razões recursais (ID 35133066), sustenta a recorrente que:
o valor da
a)
doação estimável por cessão de bem próprio não deve ser considerado para fins de cálculo no
limite imposto pelo art. 27, da Resolução n. 23.607/19;
segundo o §3º, do art. 27, dessa
b)
Resolução, o limite previsto no
não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas
caput
à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
conforme art. 23, § 7º, da Lei nº 9.504/1997);
não houve extrapolação e nem excesso em
c)
desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devendo
ser afastada a multa e as contas eleitorais serem aprovadas sem ressalvas.
Num. 41780066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816425740800000040778692
Número do documento: 21081816425740800000040778692

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de
reformar a r. sentença, no sentido de aprovar as contas prestadas pelo recorrente;
sucessivamente, afastar a penalidade de multa imposta.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento do
recurso, ante sua intempestividade e, alternativamente, pelo provimento, para o fim de afastar
a multa prevista no art. 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID36611166).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, aprecio a preliminar de intempestividade arguida pela Procuradoria
Regional Eleitoral, sob o fundamento de que o recorrente foi intimado da sentença no dia 17 de
maio do corrente ano, ao passo que o recurso foi interposto somente dia 21 do mesmo mês.
A preliminar não merece prosperar.
Isso porque, consultando-se o Sistema PJE de 1º grau, a intimação da sentença
foi publicada no DJE em 19 de maio de 2021. Desta sorte, o recurso é tempestivo, motivo pelo
qual não há óbice ao seu conhecimento.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por TERESINHA DA SILVA
NASCIMENTO, candidata a Vereadora nas eleições de 2020, em Loanda, em face da sentença
suas contas de campanha foram aprovadas com ressalva, com a imposição de pagamento de
multa em razão do excesso de R$ 1.049,23 na utilização de recursos próprios, já que o
candidato aplicou R$ 2.280,00 de recursos próprios em sua campanha, o que extrapola o limite
fixado nas normas de regência.
Entendeu-se na sentença que utilização de recursos próprios neste valor estaria
em desconformidade com o estabelecido no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
segundo o qual o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
“
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
”, devendo ser considerado nesse limite tanto o montante financeiro quanto as doações
estimáveis em dinheiro, nos termos do art. 5º da citada Resolução.
Segundo o Relatório Preliminar (ID 35129716), o valor dos recursos próprios
supera em R$ 1.049,23 o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme o seguinte quadro:
LIMITE DE
GASTOS PARA O
CARGO (R$)
10% DO LIMITE
DE GASTOS (R$)
RECURSOS
PRÓPRIOS (R$)
% RECURSOS
PRÓPRIOS EM
RELAÇÃO AO
LIMITE DE
GASTOS
12.307,75
1.230,78
2.280,00
18,52
Num. 41780066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816425740800000040778692
Número do documento: 21081816425740800000040778692

A fim de melhor entender no que consistiram os recursos próprios tem-se que,
analisando-se os demonstrativos da presente prestação de contas, foram os seguintes os
recursos próprios arrecadados pelo candidato:
cessão de uso do veículo Fiat Uno ano
a)
1995/1996 cor cinza, estimada em R$ 2.100,00; e
02 depósitos, realizados nas datas de
b)
30/09/2020 e 22/10/2020, nos valores, respectivamente, de R$ 100,00 e R$ 80,00, totalizando
R$ 180,00 em recursos financeiros próprios.
Logo, no montante de R$ 2.280,00 de recursos próprios estão computados: R$
2.100,00 de receitas estimáveis em dinheiro e R$ 180,00 em recursos financeiros.
Intimado daquele relatório preliminar, o candidato assim se manifestou:
O VEÍCULO DA CANDIDATA UM FIAT UNO ANO 1995, VEÍCULO BEM
USADO, ANTIGO E COMO NO CONTRATO DE CESSÃO DE USO DO BEM É
COMPLICADO USAR O PREÇO DO ALUGUEL CERTINHO, MAS
VERIFICANDO COM ATENÇÃO ALGUMAS TABELAS DE PREÇO FOI
VERIFICADO QUE O VALOR DO ALUGUEL INFORMADO PARA VEÍCULO FOI
MUITO ALTO, COMO VOSSA EXCELÊNCIA DÁ O DIREITO DE CORRIGIR, FOI
DECIDIDO PELA RETIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA
CORRIGIR O CONTRATO DE CESSÃO DO USO DO BEM, CONFORME SEGUE
EM ANEXO. (ID 35130016)

Apreciando tais justificativas, no parecer conclusivo entendeu o setor técnico que:
“É oportuno constar que o candidato após a intimação do relatório de diligência
apresentou retificação da prestação de contas excluindo gastos com recursos próprios de
forma o limite nos termos do art. 27, § 1º da Resolução 23.607/2019. No entanto, salvo
melhor juízo, essa retificação não merece ser aceita, já que não se verificava erro formal
na prestação de contas.
Destarte que tal falha não compromete a regularidade da prestação contas, gerando,
neste aspecto ressalvas na aprovação das contas.

Por sua vez, o candidato em seu recurso reitera o argumento de que as doações
estimáveis referentes a uso de bens móveis e imóveis do próprio candidato não se submetem
ao limite do art. 27, §1º, da Resolução n. 26.607/2019-TSE, mas, sim, por analogia, ao §3º do
mesmo dispositivo que fixa o limite em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
A Lei 9504/97 assim disciplina a matéria:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 1 As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
o
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Num. 41780066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816425740800000040778692
Número do documento: 21081816425740800000040778692

(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
(...)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim regulamenta a questão:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei
.
nº 9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
(..)

Conforme se denota, nos artigos acima transcritos é estabelecido o limite de 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos para doações de pessoas físicas e o limite de
financiamento com recursos próprios do candidato em 10% (dez por cento) do limite total de
gastos para o cargo.
No entanto existe uma exceção, prevista no § 7º do artigo 23 da Lei nº
9.504/1997, relativamente aquelas doações estimáveis em dinheiro:
§ 7º O limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em
o
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Tal exceção também é reproduzida pelo § 3º do art. 27 da Resolução de regência,
nos seguintes termos:
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas
à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais)
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º)

Nesse ponto, esta Corte já entendeu que, embora a redação do § 3º da citada
norma se refira ao
, que trata das doações feitas por pessoas físicas não candidatas, por
caput
coerência e razoabilidade, o tratamento dado às doações estimáveis de terceiros também deve
ser aplicado ao caso de bem de propriedade do próprio candidato.
Num. 41780066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816425740800000040778692
Número do documento: 21081816425740800000040778692

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EMENTA:
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA.
NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite estabelecido
pelo § 1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em dinheiro referente a bem
de propriedade do próprio candidato utilizado em sua campanha, limitando-se somente ao
valor estabelecido para as doações estimáveis recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.
(TRE/PR – RE 0600638-69.2020.6.16.0085, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
08.04.2021, publicado no DJE nº 66, de 13.04.2021)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO
PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E §
1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO
PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas
físicas, a doação estimável em dinheiro até R$40.000,00 (quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação
do Princípio da Razoabilidade.
3 Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$ 40.000,00 deve
ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e dado parcial provimento para excluir a multa aplicada na
sentença aprovando as contas.
(TRE/PR – RE 0600480-14.2020.6.16.0085 – Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 22/04/2021,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 80, de 29 de abril de 2021)

Logo, no presente caso, não houve a suposta extrapolação de R$ 1.049,23.
Assim, excluído o valor relativo à cessão do automóvel, tem-se que os recursos
próprios utilizados pelo recorrente se limitaram ao valor dos depósitos, ou seja, R$ 180,00, o
que não ultrapassa o limite estabelecido na legislação, que é de R$ 1.230,78, montante
correspondente a 10% do limite de gastos para o cargo ao qual concorreu. Por outro lado, o
valor da cessão de seu veículo, estimada em R$ 2.100,00, também não extrapola o limite de
R$ 40.000,00, de modo que não há que se falar em excesso de doação.
Num. 41780066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816425740800000040778692
Número do documento: 21081816425740800000040778692

Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso, a fim de aprovar as contas
sem ressalvas, afastando-se a multa imposta pela sentença
DISPOSITIVO
Em face do exposto,

dá-se provimento ao recurso para aprovar, sem
as contas prestadas por TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO, referente às
ressalvas,
eleições de 2020, afastando-se a multa imposta pela sentença.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600415-19.2020.6.16.0085 - Loanda - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 TERESINHA DA SILVA
NASCIMENTO VEREADOR, TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO - Advogados do(a)
RECORRENTE: ANTONIO VICTORIO ROMA - PR0055595, ISABELE BELTRAMINI DA SILVA -
PR0096916, BRAZ RAMOS BROIETTI - PR0028843, RODRIGO TIAGO BROIETTI - PR0058277 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2021.
Num. 41780066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816425740800000040778692
Número do documento: 21081816425740800000040778692